Tribunal: TJPA
Processo: 0002405-04.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002405-04.2019.8.14.0058

APELANTE: ADELINO MRNDES SANTANA, ADRIANA GUEDES FERREIRA, MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELADO: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA, ADELINO MRNDES SANTANA, ADRIANA GUEDES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. GARI. CABIMENTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIFERENÇAS. DEVIDAS. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO NO QUANTO CONHECIDO.

1-
Trata-se de apelação e recurso adesivo contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar o réu ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base dos autores, com implementação da parcela enquanto perdurar o exercício da atividade de gari coletor;

2-
O direito ao adicional de insalubridade postulado restou consubstanciado na prova pericial, firme na legislação competente (Lei Municipal nº 130/2005 e Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho), que constata que o exercício das atividades de gari sofre exposição a agentes nocivos à saúde no grau máximo de nível III;

4-
Não deve ser conhecida a parte do recurso adesivo que não foi postulada na exordial, tampouco apreciada na sentença, importando em inovação recursal;

5-
O STJ possui entendimento remansoso acerca da composição do salário-base pelas verbas percebidas habitualmente pelo servidor, sendo consideradas verbas remuneratórias que incidem na contribuição previdenciária. Neste sentido, impõe-se que o pagamento do ATS integre o salário base, para repercutir nas demais verbas salariais, tal qual requerido na exordial;

6-
Nos moldes do §2º do art. 67 da Lei Municipal nº 130/2005 (Estatuto dos Servidores Municipais de Senador José Porfírio), o pagamento do adicional de insalubridade será devido a partir do reconhecimento das condições insalubres de trabalho a partir do laudo pericial, sendo este o entendimento sedimentado do STJ;

7-
Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo em parte conhecido e provido parcialmente no quanto conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002405-04.2019.8.14.0058

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA

APELADOS: ADRIANA GUEDES FERREIRA E ADELINO MENDES SANTANA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação

cível
(Id. 16668676) e
recurso adesivo
(Id. 16668681) respectivamente interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
e por
ADELINO MENDES SANTANA e ADRIANA GUEDES FERREIRA,
contra sentença (Id. 16668669) que, nos autos da ação ordinária, julgou
parcialmente procedente
a pretensão, para condenar o ente municipal ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade sobre o vencimento-base da autora ADRIANA, com implementação da parcela enquanto perdurar o exercício da atividade de gari coletor.

O apelo do réu sustenta os seguintes pontos: a) o laudo pericial é genérico não concluindo a análise nos termos da legislação municipal; b) ausência de comprovação efetiva de que os apelados possuem contato com agentes insalubres periciados, e de registro do tempo de exposição aos agentes nocivos para demonstrar o grau de insalubridade; c) quanto a efetiva função exercida pelo apelado ADELINO, que atua na atividade de “gari varredor”, deve ser mantida a inaplicabilidade da gratificação de grau máximo ao servidor; e d) quanto a apelada ADRIANA, alega litigância de má-fé, em virtude de seu afastamento desde junho de 2019, inexistindo portanto, atividade insalubre.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão.

O recurso adesivo dos autores (Id. 16668681) defende o provimento do pedido de pagamento da repercussão do adicional por tempo de serviço (ATS) sobre as parcelas adjacentes, que vem recebendo à menor; afirma que o pagamento do ATS vem se dando como parcela autônoma, não integrante do salário-base, o que resulta em perda salarial das parcelas sobre as quais o adicional deveria repercutir, inclusive no adicional de insalubridade reconhecido na sentença; aduz que sempre percebeu o pagamento do adicional de insalubridade na ordem de 20%, pelo que as diferenças retroativas reconhecidas na sentença são devidas desde o quinquênio anterior à propositura da ação, e não a partir da data da perícia (20/10/2021); defende a conexão entre todos os processos conexos com o presente, independente da atividade exercida por cada gari. Requer o provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, nos termos recorridos, para julgar procedente a pretensão, e reconhecer também o direito do autor ADELINO como gari coletor.

Contrarrazões recíprocas (Id. 16668683/ 16668685), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Feito distribuído à minha relatoria;

Parecer do Ministério Público (Id. 17508999), opinando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo respectivamente interpostos contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade postulado, nos termos dispositivos a saber:

“
3. DO DISPOSITIVO.

ISTO POSTO
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente demanda

para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
ao pagamento do adicional de insalubridade à autora ADRIANA GUEDES FERREIRA no grau máximo estabelecido na Lei Municipal nº 130/05, no percentual de 40% (dez por cento) do salário-base a partir de 20.10.2021, acrescido de juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança incidente desde a citação, bem como correção monetária

pelo IPCA-E a contar de 20.10.2021.

Condeno ainda o réu a pagar a ADRIANA GUEDES FERREIRA o valor correspondente aos quinquênios devidos a contar da data base de maio/2019, acrescido de juros de mora pelo índice aplicado à caderneta de poupança incidente desde a citação, bem como correção monetária pelo IPCA-E a contar de maio/2019.

Determino, ainda, a implementação do adicional de insalubridade no contracheque da autora ADRIANA GUEDES FERREIRA no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base enquanto exercer a função de gari coletora.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno todos os litigantes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a cobrança contra os autores por serem beneficiários da gratuidade judiciária.

Dispensado do reexame necessário (art. 496, § 3º, III do CPC/2015).

Autorizo o pagamento dos honorários periciais.

Com o trânsito em julgado, baixem-se e arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
”

Apelação

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação

e passo à análise da matéria devolvida.

O apelo refuta sentença que condenou o Município ao pagamento do adicional de insalubridade à autora no percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-base a partir de
20/10/2021
, com implementação correspondente, enquanto perdurar a atividade de gari coletor, em favor da autora ADRIANA GUEDES FERREIRA, onde pugna pelo feito, alegando o afastamento da servidora desde junho de 2019, caracterizando litigância de má-fé, inexistindo a insalubridade pleiteada. Quanto ao autor ADELINO, concorda em manter a inaplicabilidade da gratificação por exercer a função de gari varredor, afastando o contato com agentes insalubridade de grau máximo.

O adicional de insalubridade tem previsão nos artigos 67 e 68 da Lei Municipal nº 130/2005 (Estatuto dos Servidores Municipais de Senador José Porfírio), nos moldes transcritos:

“Art. 67. Ao servidor que exerce trabalhos considerados insalubres será paga gratificação calculada sobre o vencimento-base do cargo de provimento que ocupa, considerando os seguintes graus de insalubridade e percentuais correspondentes.

§ 1º A gratificação terá por base o percentual estabelecido de acordo com os seguintes graus de insalubridade:

I – Grau I – Máximo: 40 % (quarenta por cento);

II – Grau II – Médio: 20 % (vinte por cento);

III – Grau III: 10 % (dez por cento)

§ 2º O pagamento de gratificação será devido a contar da data em que o servidor passar a exercer atividades reconhecidamente insalubres, definidas através e laudo de perícia técnica coordenado por órgão oficial. Conforme regulamentação própria.

Art. 68. São consideradas atividades e operações insalubres, enquanto não se verificar a inteira eliminação das causas de insalubridade, aqueles que, por sua própria natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham, direta e permanentemente, o servidor a agentes físicos, químicos ou biológicos nocivos à saúde em razão da natureza e da intensidade dos mesmos agentes e do tempo de exposição aos seus efeitos.”

Extrai-se dos autos que o Município paga aos seus servidores ocupantes dos cargos de “Gari” o adicional de insalubridade no grau II médio, no percentual de 20% (vinte por cento), nos moldes do inciso II do § 1º do art. 67 do RJU municipal.

O laudo pericial do juízo (Id. 16668662) constatou, em síntese: o regime de trabalho - vínculo e horas trabalhadas- (item 4); as características do local de trabalho (item 5); a descrição das atividades dos servidores de “gari coletor” e “gari varredor”, restando evidenciado pela perícia que ADELINO desenvolve as atividades de gari varredor, e ADRIANA de gari coletor (item 6); ferramentas e insumos utilizados (item 7); equipamento de proteção individual (item 8).
Segue fragmento conclusivo da perícia
:

Neste sentido, o direito ao adicional de insalubridade postulado restou comprovado através da perícia, firme na legislação competente, que constata que o exercício das atividades de gari sofre exposição a agentes nocivos à saúde no grau máximo de nível III apenas em favor de ADRIANA, entretanto, deixando de reconhecer a concessão do direito ao autor ADELINO, alegando o fato de exercerem funções diversas, ela como “gari coletor”, e ele, como “gari varredor”.

Demais disso, à luz da Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho, que afere o grau máximo de insalubridade para os coletores de lixo urbano, o labor em tais condições se enquadra no grau III relativo a agentes nocivos. Vide:

“ANEXO Nº 14 - AGENTES BIOLÓGICOS (PORTARIA N.º 12, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1979)

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

-
lixo urbano (coleta e industrialização)
” (grifo nosso)

Seguem julgados neste sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GARI – CONTATO PERMANENTE COM LIXO URBANO E RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - AUTOR QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL EM GRAU MÁXIMO, NO PERCENTUAL DE 40%, DE FORMA RETROATIVA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA MESMA FUNÇÃO –
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0000810-91.2016.8.16.0163 - Siqueira Campos - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME LUIZ GOMES - J. 01.03.2021) - (TJ-PR - REEX: 00008109120168160163 Siqueira Campos 0000810-91.2016.8.16.0163 (Acórdão), Relator: Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE CABO VERDE -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO - LEGISLAÇÃO LOCAL - EXISTÊNCIA -
LAUDO TÉCNICO - GARI - AGENTES INSALUBRES - EXPOSIÇÃO - RECONHECIMENTO - PAGAMENTO - CABIMENTO
- CONSECTÁRIOS LEGAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA. -
A expressa previsão e regulamentação do adicional de insalubridade, no âmbito da legislação local do Município de Cabo Verde, aliado ao laudo técnico das condições ambientais do trabalho, constituem fundamentos suficientes para procedência parcial do pedido inicial
- A correção monetária das dívidas fazendárias, excetuadas as decorrentes de relações jurídico-tributárias, deve observar índice que reflita a inflação acumulada do período, qual seja, o IPCA-E, desde quando eram devidas as verbas reclamadas, e os juros moratórios serão equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança, incidentes desde a citação - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10095190006346001 Cabo Verde, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021).”

No caso, o laudo pericial (Id 16668661) em sua conclusão, considerou o grau máximo de insalubridade apena à ADRIANA, descaracterizando a insalubridade em relação a ADELINO, estando assim em divergência com o que determina a Norma Regulamentadora 15, anexo 14 da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme acima transcrita, não fazendo distinção entre a função de gari coletor ou varredor.

Diante dos fatos extraídos dos autos, os autores exercem a atividade de gari de lixo desde de suas respectivas posses, sendo ADRIANA desde janeiro de 2014 (Id. 16668633), e ADELINO desde março de 2014 (Id. 16668639), cabendo ao município reconhecer a atividade insalubre, no grau máximo para ambos, e não de acordo com o que foi exposto no laudo pericial; devendo, assim, pagar aos autores o adicional de insalubridade no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário-base, a teor do inciso I, do § 1º do art. 67, da Lei Municipal nº 130/2005.

Posto isso, não merecem guarida as razões recursais, pelo que deve ser desprovido o recurso e reformada parcialmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

Recurso adesivo

Os recorrentes pretendem: a) o enquadramento do adicional de tempo de serviço na categoria de salário-base, com sua consequente repercussão sobre as demais parcelas salariais; b) que o termo inicial da condenação ao adicional de insalubridade seja o quinquênio anterior à propositura da ação; c) que seja reconhecido igualmente o direito ao autor ADELINO MENDES SANTANA; d)que seja indistintamente reconhecido o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo a todos os trabalhadores na categoria de garis;

O último pedido não foi deduzido na exordial, pelo que também não foi objeto de apreciação na sentença, caracterizando inovação recursal, pelo que não deve ser conhecido.

Sendo assim,
conheço parcialmente
do recurso, no quanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Adicional de tempo de serviço - ATS

Os recorrentes afirmam que o pagamento do ATS vem se dando como parcela autônoma, não integrante do salário-base, o que resulta em perda salarial das parcelas sobre as quais o adicional deveria repercutir, inclusive no adicional de insalubridade reconhecido na sentença.

A sentença julgou improcedente o pleito por falta de provas da não percepção do ATS pelos autores. Todavia, importa ponderar que o pedido formulado na inicial é outro, não coincidente com o pagamento do ATS, mas sim com a repercussão desta verba nas demais parcelas salariais.

O STJ possui entendimento remansoso acerca da composição do salário-base pelas verbas percebidas habitualmente pelo servidor, sendo consideradas verbas remuneratórias que incidem na contribuição previdenciária. Transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E SOBREAVISO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já se manifestou no que concerne ao descanso semanal remunerado (REsp 1.444.203/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 24.6.2014) no sentido de que tal verba sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária. Por outro lado, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, configurado o caráter permanente ou a habitualidade da verba recebida, bem como a natureza remuneratória da rubrica, incide contribuição previdenciária sobre adicional de sobreaviso, prêmios, gratificações, ai incluído adicional de tempo de serviço (EDcl no AgRg no REsp 1481469/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). 2. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1380226 RJ 2018/0273074-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E SOBREAVISO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já se manifestou no que concerne ao descanso semanal remunerado (REsp 1.444.203/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 24.6.2014) no sentido de que tal verba sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária. Por outro lado, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, configurado o caráter permanente ou a habitualidade da verba recebida, bem como a natureza remuneratória da rubrica, incide contribuição previdenciária sobre adicional de sobreaviso, prêmios, gratificações, ai incluído adicional de tempo de serviço (EDcl no AgRg no REsp 1481469/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). 2. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1380226 RJ 2018/0273074-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

Neste sentido, impõe-se que o pagamento do ATS integre o salário base, para repercutir nas demais verbas salariais, tal qual requerido na exordial.

O espelho dos pagamentos mensais, constante dos contracheques dos autores (Id. 16668633/16668639) demonstram, a partir de mero cálculo de regra de três simples, que o réu não toma o ATS como parâmetro para computar as horas extras e o adicional de insalubridade grau II, que já vem sendo pago regularmente. A partir daí, dessume-se sua não integralização ao salário base para efeito de cômputo das demais verbas pagas nos contracheques, o que deve ser revisto.

Sendo assim, deve a sentença ser reformada neste particular, para condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não incidência do ATS na base de cálculo das verbas remuneratórias, tais quais horas extras e adicional de insalubridade, respeitada a prescrição quinquenal, cuja aferição deve se dar em sede de liquidação de sentença; bem como determinar a implementação correspondente nos pagamentos subsequentes.

Termo inicial da condenação ao adicional de insalubridade

Sustentam os recorrentes que o termo inicial da condenação ao pagamento de adicional de insalubridade deva ser o quinquênio anterior à propositura da ação (07/08/2019), e não a data da conclusão da perícia (21/10/2021).

Nos moldes do §2º do art. 67 da Lei Municipal nº 130/2005 (Estatuto dos Servidores Municipais de Senador José Porfírio), o pagamento do adicional de insalubridade será devido a partir do reconhecimento das condições insalubres de trabalho a partir do laudo pericial, nos moldes transcritos:

“Art. 67.

(...)

§ 2º O pagamento de gratificação será devido a contar da data em que o servidor passar a exercer atividades reconhecidamente insalubres, definidas através e laudo de perícia técnica coordenado por órgão oficial. Conforme regulamentação própria.”

O STJ possui entendimento sedimentado no mesmo sentido. Vide:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES. 1. Ressalte-se que "'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores -, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1891165 SP 2021/0139860-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023).

Dito isso, resta claro que o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade reside na data de homologação do laudo pericial, pelo que não há retoques sobre este ponto da sentença.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação do Município;
conheço parcialmente e dou parcial provimento à parte conhecida
do recurso adesivo
,
para reformar em parte a sentença, passando a condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da não incidência do ATS na base de cálculo das verbas remuneratórias não integrantes do salário-base, respeitada a prescrição quinquenal, e determinar o implemento desta equação para os pagamentos subsequentes
para ambos os autores
; e determinar o implemento do pagamento de Adicional de Insalubridade no grau máximo (40%) em favor de
ADELINO MEDES SANTANA, com o pagamento das verbas retroativas à data da conclusão da perícia, observada a prescrição quinquenal
. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024